Tribunal: STF
Processo: HC 252362
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 917.497/CE (e-doc. 11, p. 29).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3. O Tribunal de Justiça, em 31/10/2017, deu provimento, em parte, ao recurso de apelação formalizado pela defesa, para excluir a condenação ao pagamento de indenização à família da vítima, bem assim redimensionar a pena para 12 anos de reclusão. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório em 20/06/2018.  



    4. Em 27/05/2024, a defesa formalizou o citado Habeas Corpus no STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, uma vez que "apesar de o Paciente ter constituído, expressamente, Defesa para representá-lo, os autos originários indicam que na data da sessão de julgamento do recurso de apelação não constou o nome de seu Advogado (que até então atuava incessantemente), mas apenas da profissional que o acompanhou na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri." Alegam deficiência da defesa técnica constituída no processo-crime. Acrescentam que "não resta a menor dúvida de que as Defesas Técnicas originária do Paciente deixaram demais a desejar e acabou por prejudicá-lo, haja vista que nas audiências realizadas, não realizaram qualquer pergunta (fls. 217, 219/220, 221/222, 223 e 254, 260, 271 – numeração originária), chegando ao absurdo de apresentar idênticas peças de alegações finais de 2 (duas) folhas (fls. 282/283 – numeração originária)." Dizem violado do princípio da ampla defesa.  



    6. Buscam, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, até o julgamento final deste writ. No mérito, pretendem seja concedida a ordem, para que o paciente possa aguardar, em liberdade, o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 917.479/CE no STJ. 



    7. Em consulta ao site do STJ, realizada em 17/02/2025, contatou-se que o Habeas Corpus nº 917.479/CE está concluso ao Ministro Relator, pendente o julgamento de agravo regimental interposto contra a decisão pela qual não foi conhecida a impetração. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação, bem assim a preclusão dos temas alegados, considerada a passagem do tempo. Eis o que constou do pronunciamento: 



    "(...) Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado foi julgado em 31 de outubro de 2017. Consta ainda que o trânsito em julgado ocorreu em 20 de junho de 2018. 



    O presente writ foi impetrado somente em 27 de maio de 2024 (folha 01), isto é, quase 6 anos após o trânsito em julgado.



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 05 anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    (...) 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem admitido que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, permitindo-se, contudo, em situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo que acabe por refletir na liberdade individual, a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.



      Demais disso, o exame das alegações do impetrante se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal." (grifos nossos)



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ademais, observa-se que a condenação transitou em julgado, em 20/06/2018, tendo sido formalizada a impetração no STJ em 27/05/2024, ou seja, passados mais de 5 anos e 11 meses. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Com efeito, nos exatos termos como decidido pelo STJ, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo das impetrações no STJ e no STF, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



 




    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator